Tribunal: TJDFT
Processo: 0761009-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL NA REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. O fato de a vítima comparecer pessoalmente à delegacia para registrar ocorrência policial, assinar o formulário nacional de avaliação de risco e narrar detalhadamente os fatos ocorridos, os quais encontram tipicidade na lei penal, requerendo as medidas protetivas previstas na lei específica, são elementos indiciários suficientes para deflagração da ação penal.

2. A representação não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse que seja o autor do crime processado e punido.

3. Não há que se falar em ausência de justa causa se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de promessa idônea e plausível de causar um mal injusto e grave, apto a efetivamente incutir temor na vítima, motivo pelo qual a denúncia deve ser recebida.

4. Recurso ministerial conhecido e provido.